Tribunal: TJBA
Processo: 8006268-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006268-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARA RANGEL OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ISS. ICMS. NOTA FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO-GARANTIA. FASE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta pela empresa contratada com pedido de tutela de urgência para afastar a exigência de separação entre notas fiscais de serviço e de materiais, em razão da incidência de ISS e ICMS, respectivamente, nos pagamentos devidos em contrato firmado com companhia estatal de gás.

Decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da comarca da capital reconsiderou indeferimento anterior e concedeu a medida liminar para impedir a exigência da separação das notas fiscais, condicionando os pagamentos à apresentação de seguro-garantia correspondente ao valor discutido.

Agravo de instrumento interposto pela contratante, com pedido de efeito suspensivo, alegando natureza mista do contrato e a incidência do ICMS sobre parte relevante do objeto contratual.

Concessão de efeito suspensivo em decisão monocrática.

Interposição de agravo interno pela agravada, com apresentação de contrarrazões pela agravante.

Julgamento do agravo de instrumento negando-lhe provimento e reconhecendo a prejudicialidade do agravo interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS sobre o fornecimento de materiais em contrato de construção civil que inclui prestação de serviços e fornecimento de materiais, à luz da legislação tributária vigente e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O contrato examinado, embora mencione fornecimento de materiais, não prevê expressamente a incidência do ICMS nem a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais destacando esse tributo.

9. A Lei Complementar nº 116/2003, em seus arts. 7º e 7º, §2º, I, exclui da base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos em serviços de construção civil, desde que não produzidos fora do local da prestação pelo prestador.

10. A atividade contratual se enquadra no item 7.02 da lista anexa à LC 116/2003, referente à execução de obras de construção civil.

11. Jurisprudência do STF (RE 603.497/MG, com repercussão geral) e do STJ firmou entendimento de que é legal a dedução dos materiais empregados em construção civil da base de cálculo do ISS.

12. Decisões do TJBA também adotam essa orientação, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ISS ou ICMS sobre materiais empregados em contratos de construção civil, desde que não fabricados fora do local da obra.

13. A alteração posterior do entendimento da contratante sobre a tributação das notas fiscais não encontra respaldo contratual e compromete o equilíbrio do ajuste.

14. Existência de seguro-garantia apresentado pela agravada, cobrindo valor superior à controvérsia, afasta risco de prejuízo à contratante.

15. O perigo de dano inverso justifica a manutenção da medida liminar, evitando a paralisação de obras de interesse público.

16. Diante da fundamentação jurídica e fática apresentada, o recurso de agravo de instrumento deve ser improvido.

17. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o exame do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

19. Julgado prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "Em contrato de construção civil que inclui fornecimento de materiais no local da obra, inexiste exigência de separação de notas fiscais para fins de incidência do ICMS, devendo prevalecer o regime de tributação pelo ISS, conforme previsto na Lei Complementar nº 116/2003 e entendimento consolidado do STF e STJ."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 155, II; 156, III

Lei Complementar nº 116/2003, arts. 7º, §2º, I

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 603.497/MG

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1557058/SP

STJ, AgRg no REsp 1273859/MG

TJBA, Apelação Cível 0001944-16.1999.8.05.0274
TJBA, Apelação Cível 0383745-64.2012.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8169116-10.2024.8.05.0001

em que figura como agravante
a

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
e agravad
a

a

CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão,
julgando ainda prejudicado o agravo interno,
pelas razões adiante alinhadas.